Tribunal: CARF
Processo: 11971.001217/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.001217/2008-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.641 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
TCA TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins, instituídos pela Lei n.o 9.440, de 1997, somente serão
objeto de ressarcimento, sob a forma de compensação, com débitos do IPI da
mesma pessoa jurídica, relativa às Operações no mercado interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.001217/2008-31
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO PRESUMIDO. SETOR AUTOMOTIVO. UTILIZAÇÃO. REGISTRO
NO RAIPI.
A legislação previu que o benefício previsto para o setor automotivo para
instalação de plantas industriais nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do
país somente poderia ser utilizado por meio de lançamento no Registro de
Apuração do IPI, para dedução dos débitos do próprio imposto, não havendo,
assim, previsão legal para permitir outra forma de utilização.
Somente a partir de 09/09/2008, o contribuinte poderia pleitear o benefício na
forma pretendida, mas apenas alcançando o saldo credor de IPI existente
nessa data.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando:
 Omissão quanto à evolução legislativa não acompanhada pelo art. 6o, VI do
Decreto 2.179/99;
 Omissão acerca da alteração do Decreto 2.179/97 pelo Decreto 6.556/08 e
de seus efeitos;
 Omissão acerca da possibilidade de os Decretos poderem criar ou extinguir
direitos.

Em despacho às fls. 514 a 517, os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à
possibilidade de o crédito presumido de IPI estatuído pelo art. 1o, inciso IX, da Lei 9.440/97, ser
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

aproveitado em ressarcimento em moeda ou compensação com outros tributos administrador
pela Receita Federal.

Em despacho às fls. 722 a 728, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo contra o despacho foi apresentado e em despacho às fls. 824 a 830, o
agravo foi acolhido para dar seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido, eis que considera que não existe
similitude fático jurídica entre o acórdão recorrido e paradigma;
 O exame conjunto das normas contidas na Lei 9.440, de 1997, art. 1o, § 14,
Decreto no 2.179, de 1997, art. 6o, parágrafo único e art. 178 do RIPI, levam à
inequívoca conclusão de que o incentivo fiscal somente pode ser utilizado para
compensação com o imposto devido pelas saídas de produtos tributados do
mesmo estabelecimento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que, apenas do confronto entre os arestos recorrido e paradigma, o recurso deva
ser conhecido, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015 – com alterações posteriores.

Para melhor clarificar o meu direcionamento pelo conhecimento, importante
recordar:
 Acórdão recorrido:
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

 Ementa (Grifos meus):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2002
RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Cofins, instituídos pela Lei n.° 9.440, de 1997,
somente serão objeto de ressarcimento, sob a forma de compensação,
com débitos do IPI da mesma pessoa jurídica, relativa às Operações
no mercado interno.”
 Acórdão 3201-004.925 indicado como paradigma:
 Ementa (Destaques meus):
“DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. É possível a
revisão de ofício de despacho decisório anterior dentro do prazo de
prescrição administrativa e com base no princípio da autotutela
estatal. Aplicação ao caso da Súmula no 473 do Supremo Tribunal
Federal - STF.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
INCENTIVO
FISCAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS. 1o, IX, 11,
11-A
E
11-B
DA
LEI
N.
9.440/1997.
IDENTIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA
LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. LIMITAÇÃO
DA APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO.
ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n.
9.440/1997,
tratam
do
mesmo
incentivo
fiscal.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo
fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o
acúmulo do saldo credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art.
11, art. 11-A e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao
desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11-A e11-B não são
benefícios que devam ser considerados como em compartimento
estanque em relação ao art. 1o, IX, da Lei n. 9.440/1997. Com a
identidade de benefício, é possível o aproveitamento e lastro legal que
possibilita o ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11,
IV, E 11-A, DA LEI No 9.440/1997. APURAÇÃO SOBRE O
FATURAMENTO
DA
REVENDA
DE
BENS
IMPORTADOS.
DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que tratam os
arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV, e 11-A da Lei no 9.440/1997, em
relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes
sobre ao faturamento auferido com a revenda de veículos importados.
ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11-A, DA LEI No 9.440/1997. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. VINCULAÇÃO AO MÉTODO
ADOTADO PELA MATRIZ.
O método utilizado pelo estabelecimento beneficiado com o crédito
presumido de IPI previsto nos arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV, e 11-A,
da Lei no 9.440/197, para determinar, no cálculo do incentivo, os
créditos da não-cumulatividade de contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS referentes aos insumos aplicados na industrialização dos
bens incentivados é vinculado àquele adotado pela matriz para
calcular os créditos destes mesmos insumos na apuração centralizada
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

das contribuições devidas na forma das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, respectivamente.
RECEITAS AUFERIDAS NAS VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
A discussão quanto à equiparação das referidas receitas se encontra
pacificada pelo Ato Declaratório PGFN 4/17. É de se equiparar as
receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona Franca de
Manaus ZFM às receitas de exportação para afastar a tributação pelo
PIS e pela Cofins.”

A divergência resta clara pelo simples confronto dos arestos – o que se
evidencia na parte destacada. Ora, as decisões analisaram a possibilidade de apurar crédito
presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS e à COFINS, na forma prevista
no art. 11-A da Lei 9.440/1997. E verifica-se que, enquanto o acórdão recorrido entendeu que o
crédito presumido em debate não é ressarcível, podendo ser compensado somente com o próprio
IPI, na escrita fiscal, o acórdão paradigma em outro viés interpretativo decidiu que este tipo de
crédito presumido é ressarcível, ou seja, pode ser compensado com outros tributos ou devolvido
em espécie.

Quanto ao segundo acórdão no 3101-001.237 indicado como 2o paradigma,
concordo com o despacho de admissibilidade de agravo:
“Da mesma forma o Acórdão no 3101-001.237, pois, ainda que tenha se
limitado a estender decisão de processo conexo, é indiscutível que não erigiu
óbice ao ressarcimento, sob forma de compensação, ao crédito presumido de
que trata o art. 1o, IX da Lei no 9.440/97, em período de apuração anterior a
09/09/2008, em aparente conflito com a decisão objurgada.
Esses os excertos correspondentes:
“O estabelecimento acima identificado formalizou pedido de ressarcimento
de créditos presumido de IPI, decorrentes de benefício fiscal previsto no art.
1o da Lei no 9.826, de 1999, no inciso IX, art. 1o da Lei no 9.440, de 1997, e no
art. 56 da MP no 2.158-35, 2001, relativo ao 2o trimestre de 2008, no valor de
R$ 327.544.970,67, conforme Perdcomp no 38746.48706.150109.1.1.01-7981 e
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

27205.37988.180809.1.1.01- 5609, fls. 1081 a 1084, cumulado com as
declarações de compensação relacionadas às fls. 1645 a 1651.
Por ocasião do julgamento deste feito na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em SALVADOR/BA, as decisões no indigitado processo
13502.001001/2009-17, tanto na Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(acórdão 15-21.905 - 4a Turma) quanto no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (acórdão 3401-01.084) eram desfavoráveis ao contribuinte,
motivo por que foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
Todavia, em 04/10/2011, a Câmara Superior de Recursos Fiscais pronunciou-
se de forma favorável ao contribuinte, dando-lhe provimento, em recurso
especial, por unanimidade de votos (acórdão no 9303-01.667 - 3a Turma), que
ficou com a seguinte dicção na respectiva ementa:
(...)
Em virtude de o presente processo ser consequência imediata daquela
discussão travada naqueles autos, penso que o recurso voluntário merece
acatamento, porquanto consubstanciado ilegítimo o óbice apontado pela
Administração Tributária para a compensação aqui encetada.” (destacado)
Então, a priori, há semelhança fática suficiente à aferição do dissídio
jurisprudencial e admissão do especial, cabendo ao órgão julgador ad quem,
de forma exauriente, em juízo de delibação, confirmar ou não essa identidade
(...)

Em vista de todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo, eis que há evidente divergência jurisprudencial, além de similitude fática.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, qual seja, se os créditos
presumidos de IPI, como ressarcimento do PIS e da Cofins instituídos pela Lei 9.440/97,
somente serão objeto de ressarcimento, sob a forma de compensação, com débitos de outros
tributos, sem delongas, concordo com o exposto no acórdão recorrido – pois me alinho ao
entendimento exposto no acórdão 3401-007.130 emitido para a mesma empresa:
“[...]
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

Da compensação do saldo credor do IPI
A recorrente tira ilações sobre a compensação de saldo credor do IPI com
outros débitos administrados pela RFB ser permitida, e que foi publicado o
Decreto no 6.556/2008 que alterou o Decreto no 2.179/97 retirando-lhe o
parágrafo único do art. 6o e acrescentando três parágrafos, reconhecendo a
possibilidade de, em não sendo possível o abatimento do saldo credor com
saídas futura, a compensação ser efetuada com outros débitos administrados
pela RFB.
Continua que a única norma que conduziu o Ilmo. Julgador a quo a negar o
pleito de ressarcimento foi a redação do Decreto no 2.179/97 quando este
abrigava a redação anterior ao Decreto no 6.556/08, redação esta que remetia
ao Decreto no 87.891/82. E o que deve ser enfrentado agora é o Decreto no
2.179/97 com a nova redação conferida pelo Decreto no 6.556/08, Decreto este
que remete ao Art. 208 do Decreto 4.544/02, que, por sua vez, remete ao
ressarcimento previsto no Art. 74 da Lei no 9.430/96.
Adiciona que a própria RFB já reconheceu que o saldo credor decorrente da
Lei no 9.440/97 é passível de ressarcimento e compensação. A IN SRF no 21/97
autorizava a compensação do saldo credor de IPI decorrente de acúmulo de
crédito presumido daquele imposto com débitos vincendo de quaisquer tributos
administrados pela RFB.
Ademais a IN SRF no 210/2002 não tenta explicitar todas as hipóteses em que
o ressarcimento é possível. E que o sentido da Lei no 9.440/97 é distorcido pela
Agente Fiscal dado que a interpretação conferida esvazia todo o seu conteúdo.
Traz interpretações a respeito do conceito de ressarcimento e da necessidade
de compensar os investimentos elaborados pelas empresas com a manutenção
na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste para gozar do benefício da Lei
9440/1997.
Por fim solicita a utilização da analogia como meio de integração capaz de
solucionar o caso.
A questão central é decidir sobre a manutenção e utilização do crédito
presumido do IPI previsto no art. 1o, IX da Lei no 9.440/97, e por qual forma
isso seria possível.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com
vigência até 31 de dezembro de 1999:
...
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no §
1o deste artigo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou
que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que
sejam montadoras e fabricantes de:
...
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-
acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas
alíneas anteriores.
...
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma
que dispuser o regulamento.
...
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no §
1o do art. 1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de
2010, os seguintes benefícios:
I - redução de até cinqüenta por cento do imposto de importação incidente na
importação de máquinas, equipamentos - inclusive de testes -, ferramental,
moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de
controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios,
sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até cinqüenta por cento do imposto de importação incidente na
importação de matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos;
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

III - redução de até vinte e cinco por cento do imposto sobre produtos
industrializados incidente na aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem;
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do
art. 1o.
A partir da previsão de que o Poder Executivo poderia estender o benefício,
constante do artigo 11 da Lei n° 9.440/97, e tendo em vista o disposto no § 14
do artigo 1° da referida lei, que remeteu a regulamento a definição da forma
pela qual poderia o beneficiário efetivar a utilização do Crédito Presumido, foi
editado o Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997:
Art. 1o Este Decreto regulamenta a redução de impostos prevista na Lei no
9.440, de 14 de março de 1997, incidente sobre:
...
Art. 6o Os "Beneficiários" poderão obter, até 31 de dezembro de 1999:
...
VI - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no
inciso IV do art. 2o.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o inciso VI serão escriturados no
livro Registro de Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados, e sua
utilização dar-se-á nos termos do previsto no art. 103 do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto no 87.981, de
23 de dezembro de 1982.
Segundo o Decreto o crédito presumido deveria ser escriturado no livro RAIPI
e utilizado nos termos previstos no art. 103 do RIPI/1982 (Decreto no
87.981/82). Esse artigo foi reproduzido no art. 178 do RIPI/1998, aprovado
pelo Decreto no 2.637/98, vigente à época:
Art. 178. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte
(Lei no 5.172, de 196, art. 49, parágrafo único).
§ 2o O direito à utilização do crédito está subordinado ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, neste Regulamento.
Conclui-se que a legislação garantiu o aproveitamento do crédito presumido
como dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, sem previsão
de utilização como ressarcimento ou compensação.
E além disso o art. 179 do RIPI/98 disciplina que apenas os créditos
incentivados que foram nominalmente identificados poderiam ser utilizados
por outras formas que não o abatimento na conta gráfica, e dentre estas
possibilidades não está enumerado o crédito presumido do IPI disposto no art.
1o, IX da Lei no 9.440/97:
Art. 179. Os créditos incentivados, para os quais a lei expressamente
assegurar a manutenção e utilização, e que não forem absorvidos no período
de apuração do imposto em que foram escriturados, poderão ser utilizados em
outras formas estabelecias pelo Secretário da Receita Federal, inclusive o
ressarcimento em dinheiro.
[...]
E os art. 4o e 5o da IN SRF no 21/97 impedem o ressarcimento em espécie do
crédito presumido e vedam a sua compensação com outros tributos
administrados pela RFB. Assim apesar de o caput do art. 12 da IN poder
induzir uma interpretação extensiva, os arts. 4o e 5o são específicos e por isso
prevalecem em sua aplicação:
Art. 4o Poderão ser objeto de pedido de ressarcimento em espécie, os créditos
mencionados nos inciso I e II do artigo anterior, que não tenham sido
utilizados para compensação com débitos do mesmo imposto, relativos a
operações no mercado interno.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

Art. 5o Poderão ser utilizados para compensação com débitos de qualquer
espécie, relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF, os
créditos decorrentes das hipóteses mencionadas no art. 2o, nos incisos I e II do
art. 3o e no art. 4o.
Como consabido, a legislação que estabelece incentivo fiscal deve ser
analisada de forma estrita, já que na espécie o Estado abre mão de uma fonte
de receita em troca de outro fim buscado pelo legislador.
Concluo que a despeito de ser decorrente de estímulos fiscais não foi
assegurada por lei a sua utilização de outra forma que não sua manutenção na
escrita fiscal do IPI para fins de compensação com o imposto devido, como
previsto no art. 178 do RIPI/98.
A empresa já teve vários processos julgados sobre o mesmo tema, todos
negando provimento ao recurso. Vide:  Acórdão no 3403
-00.746, de 08/12/2010, por maioria de votos:

IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE QUE TRATA O ART. 1°, IX DA LEI No 9440/97.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da legislação de regência, o credito presumido de IN como
ressarcimento das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins estatuído no art.
1o, IX da Lei n° 9.440/97, até o advento do Decreto ri° 6.556/08, ocorrido em
09/09/2008, somente permitia a sua utilização através da dedução do imposto
devido pela saída de produtos tributados, não havendo previsão para seu
ressarcimento ou mesmo compensação com outros tributos administrados pela
RFB. Relator Conselheiro Robson José Bayerl.  Acórdão no 3101
-00.993 e 3101-00.994, de 26/01/2012, por maioria de
votos:

CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PARA O PIS/PASEP E A COFINS. UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Os pedidos de créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, instituídos pela Lei n.o 9.440,
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

de 1997, formulados até 09/09/2008, data de vigência do Decreto no
6.556/2008, somente serão objeto de ressarcimento, sob a forma de
compensação, com débitos do IPI da mesma pessoa jurídica, relativa às
operações no mercado interno, não sendo possível o seu ressarcimento em
espécie ou compensação com outros débitos tributários.
Relator Conselheiro Corintho Oliveira Machado.
[...]
A superveniente alteração do Decreto no 2.179/97 pelo Decreto no 6.556/08,
reproduziu a necessidade de escrituração no RAIPI e utilização mediante
dedução do imposto devido em razão das saídas de produtos do
estabelecimento. Passou a prever outras formas de utilização do crédito
permitindo que caso do confronto de débitos e créditos restasse saldo credor
este poderia ser transferido para o período seguinte, e ainda o que não fosse
aproveitado dos modos previstos anteriormente poderia ser utilizado o art.
208 do Decreto no 4544/2002:
Art. 1o O art. 6o do Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6o .......................................................................
§ 1o O crédito presumido de que trata o inciso VI será escriturado no Livro
Registro de Apuração do IPI e utilizado mediante dedução do imposto devido
em razão das saídas de produtos do estabelecimento que apurar o referido
crédito.
§ 2o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração
do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período
seguinte.
§ 3o O crédito presumido de que trata o inciso VI, não aproveitado na forma
dos §§ 1o e 2o, poderá, ao final de cada trimestre-calendário, ser aproveitado
de conformidade com o disposto no art. 208 do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002, observadas as regras específicas estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.”(NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, alcançando o
saldo credor de IPI existente nesta data.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

Pelo art. 2o resta clara que sua eficácia não é retroativa, não albergando os
pedidos de ressarcimento e/ou compensação formalizados em data anterior a
sua vigência. Apenas alcançando o saldo credor do IPI existente em
09/09/2008, data da publicação, o que preservou o direito creditório.
A alegação de que seu direito estaria albergado pelo art. 74 da Lei no
9.430/96 não procede, pois a previsão é para créditos passíveis de restituição
ou ressarcimento, o que não é a hipótese do credito presumido debatido.
Quanto ao pleito de aplicação de analogia com a Lei no 9.363/96 c/c art. 108
CTN não vejo possibilidade de utilização. A analogia é utilizada na ausência
de legislação, que não é o caso, e a Lei no 9.363/96 prevê a hipótese de
ressarcimento em espécie, no caso de comprovada impossibilidade de
utilização do credito presumido pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, diferente do previsto na Lei no 9.440/97. [...]”

Sendo assim, considerando que há norma específica tratando da restrição da
utilização do crédito presumido de IPI, afasto eventual alegação para se considerar o art. 74 da
Lei 9.430/96 para o caso em questão.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.001217/2008-31

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital